Tribunal: STF
Processo: HC 117023
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, QUADRILHA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA PELA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A duração da instrução criminal e da tramitação do feito deve submeter-se ao postulado da proporcionalidade, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92719, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105133, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102062, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010). 



    2. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    3. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2011.



    4. In casu, a) Os pacientes foram presos preventivamente, em 21/08/2008, e denunciados pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; violação de domicílio e formação de quadrilha, pois teriam invadido a casa da vítima e efetuado disparos de arma de fogo na sua cabeça e nas suas costas, causando a sua morte em frente de sua esposa e de seu filho de 1 (um) ano de idade. b) Segundo a denúncia, o crime de homicídio teria sido praticado por motivo comprovadamente torpe, em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como através de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. c) As prisões preventivas foram decretadas para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes revelada pelo modus operandi em que os crimes foram praticados, em destaque para o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e pelo crime estar relacionado com disputas envolvendo o tráfico de drogas. d) O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o writ lá impetrado, em razão da superveniência da sentença de pronúncia.



    5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “a complexidade do feito, por tratar-se de 06 (seis) acusados, a dificuldade da intimação das testemunhas, que ocasionou diversas redesignações de audiências, bem como a existência de reiterados pedidos de liberdade provisória apresentados pela defesa, o que justifica[ram] o atraso no encerramento da instrução criminal”.



    6. A superveniência de decisão que determine a prisão dos pacientes, conferindo novo lastro à supressão da liberdade, torna prejudicada a impetração, mercê da incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o decisum posteriormente prolatado. Precedentes (HC 100567, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/11/2010; HC 101332 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010; HC 93.673/RJ, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 27/06/2008).



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para ratificar a liminar deferida, no sentido de determinar ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Vila Velha/ES que dê preferência absoluta ao julgamento da Ação Penal nº 035.080.121.714.